Tribunal: STF
Processo: RE 1531299
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. MERCADORIA IMPORTADA. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA ENCAMINHAMENTO A PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE COMBATE A FRAUDES ADUANEIRAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO FISCAL NÃO AFASTADA. 1. Apelação interposta por ROSILEIA FLORENCIA DA SILVA em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a segurança objetivando a determinação de que a Autoridade Coatora proceda com a conclusão do despacho aduaneiro de desembaraço de bagagem desacompanhada da Impetrante, bem como a liberação dos bens. 2. Em suas razões, a apelante sustenta, em apertada síntese, que: a) possui o direito subjetivo à liberação dos bens retidos, na forma do art. 5º, inc. XV, da CRFB/1988; b) em caso de suspeita de irregularidade ou fraude, deveria ter sido respeitado o devido processo legal, havendo a lavratura do auto de infração, não sendo legítima a retenção de bens; c) a legislação de regência dispõe que há isenção de tributos aos bens de uso e consumo pessoal que o viajante procedente do exterior trouxer em sua bagagem desacompanhada, principalmente quando se tratar de mudança para fins de moradia fixa; d) o STJ já manifestou entendimento no sentido de que bens trazidos do exterior apenas sofrem pena de perdimento caso configurem dano ao erário, nos termos do art. 689 do Decreto 6.759/2009; e) caso fosse legítima a retenção realizada, esta deveria ocorrer tão somente sobre os bens que foram objeto do termo de constatação fiscal. Ao contrário, foi feita sobre toda a bagagem importada; f) não há dispositivo legal que de forma objetiva disponha sobre limite de roupa a ser considerado bagagem pessoal, de modo que a conclusão da Apelada é arbitrária e dissociada da realidade material dos fatos; g) o Termo de Retenção padece de vícios, haja vista que não há uma descrição completa da carga, descrição de supostos atos ilegais, além de se basear em meras suposições sem qualquer comprovação; h) possui notas fiscais de todos os bens que foram adquiridos no exterior, inclusive foram devidamente juntadas no presente processo, tendo sido requerida a liberação dos bens que não fizeram parte do termo de retenção e intimação fiscal; i) à luz do artigo 689, § 1º, do Decreto 6.759/2009, poderá ser convertida a pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro dos bens retidos, sendo mais razoável e proporcional a liberação das mercadorias mediante o depósito judicial correspondente ao valor aduaneiro. 3. A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito à conclusão do despacho aduaneiro de desembaraço de bagagem desacompanhada da Impetrante, bem como a liberação dos bens. 4. A norma aplicável ao caso, IN RFB 1.986/2020, dispõe sobre o procedimento de fiscalização utilizado no combate às fraudes aduaneiras, estabelecendo o seguinte: DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE COMBATE ÀS FRAUDES ADUANEIRAS Art. 2º O Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras poderá ser instaurado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mediante ciência ao interveniente fiscalizado do termo que caracteriza o seu início, quando forem identificados indícios de ocorrência de fraude aduaneira. (...) DA RETENÇÃO DE MERCADORIAS Art. 6º O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela execução do Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras poderá reter as mercadorias importadas sempre que houver indícios de infração punível com a pena de perdimento, observadas as disposições deste Capítulo. 5. É certo que a retenção de mercadorias importadas pode ocorrer diante da detecção da existência de indícios de infração punível com a pena de perdimento, porém, para que isso aconteça de forma regular exige-se a constatação pela autoridade fiscalizadora de indícios concretos e apresentação de exposição fundamentada, com a abertura da investigação mediante ato motivado. 6. Com efeito, se faz necessário identificar precisamente quais os indícios que apontam para a existência de irregularidade a ser apurada, a motivar a abertura do referido Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, acompanhada obviamente de fundamentação explícita. 7. Nessa toada, o importador fiscalizado deverá ser cientificado do conteúdo investigado (irregularidades detectadas que deram ensejo à investigação), e até quais as mercadorias específicas que ensejaram a abertura do referido procedimento especial. Isso para que a instauração da fiscalização, além de lastreada na inevitável fundamentação legal, encontre guarida em fundada suspeita da fiscalização, motivos esses especificamente considerados. 8. "Assim é que a alegação de ausência de motivação do ato restou mitigada à luz do próprio procedimento instaurador da investigação, não se vislumbrando a ocorrência de qualquer abuso de autoridade por parte da Administração Aduaneira, que agiu com respaldo legal no exercício do poder de polícia que lhe é atribuído, tendo sido oportunizado ao contribuinte importador o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer irregularidade formal conducente a inquinar de nulidade o procedimento fiscal aduaneiro ou a retenção das mercadorias, medida legal adequada ao caso. Destarte, não merece reforma a sentença, uma vez que foram devidamente demonstrados e justificados pela Fiscalização Aduaneira os critérios de definição que levaram aos enquadramentos a serem adotados, e assim, a mera irresignação autoral com a atuação administrativa, despida de amparo em prova robusta, não é capaz de afastar a legitimidade do ato administrativo impugnado." (TRF5, 2ª T., PJE 0806115-40.2021.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 02/08/2022) 9. Registre-se que, de acordo com o Termo de Início de Procedimento de Fiscalização de Combate Às Fraudes Aduaneiras c/c Termo de Retenção de Mercadorias e Intimação Fiscal N° 01/2022 - 22/02/2022 (Id. 4058300.22136466) , constatou-se, dentre outros, que: (...) (d) De acordo com os registros do sistema e-DBV, da Receita Federal, nota-se que a interessada Sra. ROSILEIA FLORENCIA DA SILVA saiu do Brasil no dia 03/10/2021 , no voo AD8704, com origem no Aeroporto de Confins/MG (CNF) e destino no Aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida/EUA (FLL), e permanece no exterior até a presente data. Assim, não se configura que a interessada apresentou a DSI de bagagem desacompanhada para fins de sua própria mudança em retorno ao Brasil para aqui residir em caráter definitivo . De mesma forma, os outros membros da família citados no processo, cônjuge Sr. JOSE OSCAR DE LIMA, e filha Sra. SABRINA NICOLE LIMA, também não comprovaram o animus de retornar ao Brasil em caráter permanente, visto que apenas passaram poucos dias aqui no Brasil no mês de agosto de 2021, ambos com passagens aéreas emitidas de ida (EUA-BRASIL) e volta (Brasil-EUA) no mesmo código de localizador (reserva do voo na companhia aérea), permanecendo no exterior até a presente data. Conforme registros no sistema e-DBV, o Sr. JOSE OSCAR DE LIMA entrou no Brasil no dia 01/08/2021 e retornou aos EUA no dia 25/08/2021 com a passagem área/localizador de reserva nº KTKBCC. Já a Sra. SABRINA NICOLE LIMA entrou no Brasil no dia 15/08/2021 e retornou aos EUA no dia 25/08/2021 com a passagem área/localizador de reserva nº DDJALV. Cabe ressaltar que todos eles possuem passaporte brasileiro e passaporte norte-americano, o que facilita o fluxo de entrada e saída entre os dois países. (...) (f) Com relação aos comprovantes de residência exigidos, a interessada manteve a declaração, por meio resposta à intimação juntada em 12/11/2021, de que reside no endereço na Rua Comendador Sá Barreto, nº 365 (Edf. Guadalupe), apt. 602, Bairro Piedade, CEP 34430-331 - Jaboatão dos Guararapes/PE, explicitando que ainda não havia assinado contrato de locação de imóvel, e apresentou comprovantes de IPTU do exercício 2021, boletos de condomínio e contas de energia de elétrica , com os respectivos pagamentos, todos em nomes de terceiros (fls. 129- 143), conforme detalhado a seguir; (...) (g) Conforme registros do sistema e-DBV, a Sr. MARIA DAS GRAÇAS COELHO DE ARRUDA, pode-se evidenciar que ela faz diversas viagens entre Brasil e EUA, o que demonstra que possui residência em ambos os países, e facilidade de fluxo de entrada e saída visto que possui passaportes emitidos no Brasil e nos EUA. Somente ao longo do ano de 2021, constam 14 voos de deslocamento entre Brasil e EUA. Cumpre assinalar que no dia 19/10/2021, ela fez uma viagem com origem no Aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida/EUA (FLL) e destino Aeroporto de Recife (REC). Na chegada ao Brasil, a bagagem acompanhada dela foi selecionada para fiscalização pela Receita Federal do Brasil, sendo registrado que ela estava viajando com o marido, JULIO EDUARDO TADIELO (CPF 374.433.806-15), e alegou estar de mudança para o Brasil, sendo detectados diversos bens novos e sem uso. Ocorre que o marido já havia registrado a DSI nº 20/0005051-8 em 06/07/2020, na Alfândega do Aeroporto de Guarulhos/SP, referente a bens transportados pela via aérea, e a DSI nº 20/0005755-5 em 06/08/2020, na Inspetoria da Receita Federal no Porto de Suape, referente a bens transportados pela via marítima, ambas declaradas como bagagem desacompanha para fins de mudança em retorno ao Brasil. (h) De acordo com registros do sistema e-DBV, o Sr. JULIO EDUARDO TADIELO também possui passaportes emitidos no Brasil e nos EUA, e realiza viagens com elevada frequência entre os dois países . De janeiro de 2021 até a presente data , foram identificadas 25 viagens no trajeto Brasil-EUA e EUA-Brasil. No dia 19/10/2021, ele estava no voo com a esposa, que teve origem no Aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida/EUA (FLL) e destino Aeroporto de Recife (REC). Esse fluxo intenso de viagens demonstra que o casal não atende aos requisitos e condições de que trata o art. 35 da IN RFB nº 1.059/2010, não fazendo jus à isenção tributária vinculada à qualidade do viajante , conforme transcrito abaixo. "Art. 35. Os residentes no exterior que ingressem no País para nele residir de forma permanente, e os brasileiros que retornem ao País, provenientes do exterior, depois de lá residirem há mais de 1 (um) ano , poderão ingressar no território aduaneiro, com isenção de tributos, os seguintes bens, novos ou usados: I - móveis e outros bens de uso doméstico; e II - ferramentas, máquinas, aparelhos e instrumentos necessários ao exercício de sua profissão, arte ou ofício, individualmente considerado." (...) (l) Convém assinalar que o referido despachante aduaneiro também foi o responsável pelo registro em 20/08/2020 da DSI nº 20/0005755-5, na qual o Sr. JULIO TADIELO figurou como importador, desembaraçada em 01/10/2020 na Inspetoria da Receita Federal no Porto de Suape. Portanto, supostamente tinha conhecimento de que o Sr. JULIO TADIELO não poderia gozar de isenção tributária (exceto a isenção de caráter geral) para uma nova DSI de Bagagem Desacompanhada referente à mudança visto que havia sido desembaraçada uma declaração dessa natureza há 8 (oito) meses. 10. Por seu turno, para dar prosseguimento ao despacho de importação em geral, à autoridade aduaneira é conferido o prazo de 08 (oito) dias, exceto no caso de instauração do PECA, que tem prazo específico de noventa dias, prorrogável por igual período. 11. Nesse passo, verificado pelo sentenciante que não ocorreu, no caso concreto, a extrapolação do referido prazo previsto para procedimentos especiais de controle, na importação ou na exportação de bens e mercadorias, diante de suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento (no caso, a fiscalização identificou, de início, indícios de que as mercadorias pertenciam a terceiros - etiquetas em nome de terceiros adquirentes). 12. "Assim é que a alegação de ausência de motivação do ato restou mitigada à luz do próprio procedimento instaurador da investigação, não se vislumbrando a ocorrência de qualquer abuso de autoridade por parte da Administração Aduaneira, que agiu com respaldo legal no exercício do poder de polícia que lhe é atribuído, tendo sido oportunizado ao contribuinte importador o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer irregularidade formal conducente a inquinar de nulidade o procedimento fiscal aduaneiro ou a retenção das mercadorias, medida legal adequada ao caso." Ver: TRF5, PJE 0806115-40.2021.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 02/08/2022 13. "Demais disso, não é aceitável que o contribuinte, apenas quando flagrado pela autoridade alfandegária tentando fraudar o Fisco, venha a ter a pretensão de pagar a multa e os tributos incidentes na importação e operação de desembaraço aduaneiro com o desígnio de fugir da pena de perdimento. Em verdade, a pena de perdimento é prevista justamente para aquele que pratica a conduta com o intuito de iludir do Fisco. Do contrário, estar-se-ia dispensando, de forma absurda, idêntico tratamento ao importador que se comporta de forma indevida àquele que age regularmente e que, ainda assim, por razões menos gravosas é, por vezes, submetido ao pagamento de multa." (TRF5, PJE 0808303-06.2021.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 13/05/2022) 14. Apelação desprovida. Sem honorários recursais (art. 25, Lei nº 12.016/2009)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XV e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente